Tribunal: STF
Processo: AR 3035
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória com pedido liminar, ajuizada por Hospital e Clínica São Lucas Ltda. em desfavor de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n. 55.806.



    O acórdão rescindendo possui a seguinte ementa:



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a “pejotização” da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 22).



    Na inicial, o autor requereu tutela de urgência e, no mérito, a procedência do pedido, nos seguintes termos:



    Na forma da fundamentação, requer: 



    (a) que seja deferida a liminar, inaudita altera parte, para suspender de imediato e até a solução definitiva da rescisória, a RTOrd n. 0001202-54.2012.5.12.0059 e a Execução Provisória n. 001049-69.2022.12.0059, em trâmite na Justiça do Trabalho, diante do iminente trânsito em julgado de título eivado por vício qualificado de inconstitucionalidade; 



    (b) em sede de juízo rescindendo, a desconstituição do acórdão pronunciado pela Egrégia Segunda Turma desse Supremo Tribunal Federal, assim como o acórdão de embargos de declaração que dele faz parte integrante, diante da configuração de violação manifesta, nos termos art. 966, inc. V, do CPC, do princípio da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da CF/88) e dos precedentes obrigatórios que tratam do tema “terceirização” (RE 730.462/SP, ADI 2.418/DF, RE 611.503/SP, ADI 3.740/DF e RE 586.068/PR); 



    (c) em sede de juízo rescindendo, a desconstituição do acórdão pronunciado pela Egrégia Segunda Turma desse Supremo Tribunal Federal em função da repercussão a ser exercida, sobre o julgamento de mérito do feito-matriz, pela cognição do documento novo juntado nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC, probante do arquivamento de Inquérito Policial cuja instauração fora provocada pela litisconsorte passiva, justamente com fundamento na descaracterização da alegação de “pejotização” fraudulenta; 



    (d) em sede de juízo rescisório, seja promovido novo julgamento da Reclamação Constitucional, de modo que, com sua procedência, seja determinada a pronúncia, pela autoridades reclamadas, de nova decisão à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725); e 



    (e) honorários advocatícios, com base no art. 791-A, §§ 1º a 4º da CLT, considerando-se, inclusive, a necessidade de contratação de advogado no procedimento da ação rescisória, pois incompatível com jus postulandi, ex vi da Súmula/TST n. 425 (doc. 1).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 14 a 24 de abril de 2023, o qual, por unanimidade de votos, negou provimento a agravo regimental interposto nos autos da Reclamação n. 55.806.



    Alegou-se violação aos arts. 1º, IV, e 170, caput, da Constituição Federal de 1988, afirmando a parte autora que a Justiça do Trabalho desconsiderou a validade de contratos de parceria e locação firmados por pessoas jurídicas em virtude da prestação de serviços técnicos em radiologia.



    O requerente acrescentou que a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao negar seguimento à reclamação e ratificar o reconhecimento do vínculo empregatício efetuado pelas instâncias de origem, teria ofendido as decisões exaradas nos seguintes julgamentos alusivos à temática da terceirização: ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e RE 958.252.



    Observo, de início, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pela Segunda Turma do STF, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, no voto do eminente Ministro Edson Fachin, Relator da Rcl. n. 55.806, a explícita menção aos mesmos precedentes que a então reclamante, ora autora desta Ação Rescisória, alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, nesse julgamento, que as instâncias de origem examinaram detidamente o acervo fático-probatório dos autos e concluíram que “o contrato de parceria era nulo por ter ofendido a norma do art. 9º da CLT, diante da comprovação da prática de ações deliberadas no intuito de fraudar os direitos trabalhistas da obreira” (doc. 22).



    Depreende-se que a Segunda Turma não identificou a necessária aderência estrita com aquela objeto dos paradigmas invocados na reclamação, decidindo no sentido de que a alteração dos pressupostos fáticos firmados no Juízo de origem reclamaria o revolvimento da base probatória, o que se mostraria inviável na via eleita.



      Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    O segundo fundamento utilizado pelo promovente para embasar um juízo rescindendo também não merece acolhimento. 



    Invocou-se como “prova nova” a possibilitar o manejo da ação rescisória, na linha do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, o arquivamento de um inquérito policial instaurado para averiguar a afirmada prática de “pejotização” e de eventual delito de estelionato.



    Conforme o autor, o arquivamento descaracterizaria a existência de fraude na contratação firmada (doc. 1).



    Entretanto, a circunstância de o inquérito policial ter sido arquivado após uma suposta não comprovação de irregularidades no contrato avençado entre as partes não possui qualquer aptidão para assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória.



    A decisão rescindenda nem sequer abordou o tema da responsabilidade civil ou criminal, limitando-se, como já mencionei, a consignar que não seria possível revisitar a conclusão do Juízo trabalhista que procedeu ao reconhecimento da relação de emprego na situação vertente.



    Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já enfrentados pelas instâncias antecedentes.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator